Tribunal: TJSP
Processo: 1004309-09.2025.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Rejeição liminar – Apelo do autor - GRATUIDADE PROCESSUAL concedida em sede recursal, todavia, em caráter ex nunc. Mérito - Indeferimento da petição inicial - Determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida, bem como da outorga de poderes aos patronos do requerente para recebimento dos documentos elencados no pedido administrativo - Providências

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Rejeição liminar – Apelo do autor - GRATUIDADE PROCESSUAL concedida em sede recursal, todavia, em caráter ex nunc. Mérito - Indeferimento da petição inicial - Determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida, bem como da outorga de poderes aos patronos do requerente para recebimento dos documentos elencados no pedido administrativo - Providências não atendidas pela parte interessada – Ratificação da outorga de poderes que está em consonância com o Comunicado CG no 02/2017 e CG no 456/2022 - Dever de cautela assegurado ao julgador, para evitar o uso predatório da Justiça – Juntada de procuração assinada de forma digital por certificadora não credenciada junto à ICP Brasil (Chaves Públicas Brasileira), conforme determinado pelo art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/2006, com assinatura que destoa daquela aposta no documento pessoal do autor - Ausência, ademais, de solicitação administrativa prévia e prova da inércia da parte ré em atende-la - Incidência, ainda, dos artigos 139, inc. III e 321, ambos do Código de Processo Civil – Manutenção de comunicação para eventuais providências administrativas - HONORÁRIA RECURSAL - Sentença mantida, sem majoração da verba honorária prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, à míngua de condenação do autor a tal encargo - Condenação do recorrente, contudo, ao pagamento de honorários recursais ao patrono do apelado, por força do art. 85, § 1o, do CPC, em decorrência da atuação em sede recursal RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.